Tribunal: TJMT
Processo: 1018410-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018410-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), GERALDO DE JESUS - CPF: 469.310.901-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito à saúde. Agravo de instrument
o. Fornecimento de medicamento.
Nintedanibe
. Medicamento não incorporado ao sus. Inobservância dos critérios do tema 1234/
stf
. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg à parte autora, portadora de fibrose pulmonar, sob o fundamento de necessidade clínica urgente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada incompetência absoluta do juízo de origem pode ser conhecida de ofício em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS
.

III.

Razões de decidir

3.
A incompetência absoluta deve ser apreciada, preferencialmente, pelo juízo de origem, em respeito ao princípio da não supressão de instância, especialmente quando a questão demanda exame técnico e normativo aprofundado.

4.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos fixados no Tema 1234 do STF, dentre eles: negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, imprescindibilidade clínica e robustez de evidências científicas.

5.
A ausência de evidência científica de alto nível quanto à eficácia, acurácia e segurança do medicamento pleiteado compromete o deferimento da medida judicial.

6.
A consulta técnica ao NATJUS, que concluiu pela não recomendação do
Nintedanibe
e apontou a existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, afasta a imprescindibilidade alegada.

7.
A prescrição médica desacompanhada de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises não atende aos parâmetros de medicina baseada em evidências exigidos pelo STF.

8.
A concessão judicial do fármaco, nas condições dos autos, compromete a sustentabilidade do SUS e viola os critérios estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

IV.

Dispositivo

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de incompetência absoluta deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de origem,
em respeito ao princípio da não supressão de instância.

2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF.

3. A ausência de evidência científica robusta inviabiliza a concessão judicial de fármaco não recomendado pela CONITEC.

4. Pareceres técnicos do NATJUS constituem subsídios relevantes na aferição da imprescindibilidade c
línica do tratamento pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Plenário, j. 23.05.2024; STF, RE 566.471 (Tema 6), Plenário, j. 22.05.2019; TJMT, AI 1013482-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.02.2024;
Enunciados
59 e 75 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa n. 1009386-38.2025.8.11.0015,
na qual o autor objetivava
o fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg (
Estilato
), prescrito para tratamento de doença
pulmonar
grave.

O magistrado de origem deferiu a tutela de urgência, determinando que o ente estadual fornecesse o medicamento, considerado imprescindível à saúde do autor, sob pena de multa.

O Estado, em suas razões, sustenta
que a matéria seria da competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Resolução n. 09/2019/TJMT, ressalvadas hipóteses excepcionais.

Alega, ainda, inobservância a
os critérios fixados pelo STF e STJ
, pois a
decisão teria desconsiderado os parâmetros definidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, bem como
as Súmulas Vinculantes 60 e 61, assim como a a
usência de urgência
, enfatizando que
o tratamento é de caráter eletivo, inexistindo risco imediato de vida.

Aponta que
a decisão judicial impõe ônus financeiro ao Estado sem prévia análise técnica da CONITEC, a qual já havia reje
itado a incorporação do fármaco, além da não c
omprovação dos requisitos jurisprudenciais
que
a par
te autora não teria demonstrado, quais sejam:
a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS;

a eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas);

a impossibilidade de substituição por medicamentos constantes das listas do SUS;

prévio requerimento administrativo junto ao SUS.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 291705373).

Inconformado com a decisão, o Estado interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos da inicial, reforçando a ausência de urgência, o
caráter eletivo do tratamento e a necessidade de observância das diretrizes fixadas nos Temas 6 e 1234 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a parte autora
pugna pela manutenção
da decisão agravada, defendendo
a correção da decisão de primeiro grau, que garantiu a efetivação do direito fundamental à saúde;

a aplicação da jurisprudência consolidada do STF e STJ que admite, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a imprescindibilidade;

a solidariedade dos entes federativos na prestação do serviço de saúde (Tema 793 do STF);

a demonstração, nos autos, da necessidade clínica do medicamento, da hipossuficiência econômica e da ausência de alternativas eficazes disponíveis no SUS.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso apenas para que seja imposta a renovação periódica da prescrição médica.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de Incompetência

Egrégia Câmara:

O agravante sustenta, em preliminar,
que a matéria seria da competência absoluta da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande, nos termos da Resolução n. 09/2019/TJMT, ressalvadas hipóteses excepcionais.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda
,
o princípi
o da não supressão de instância,
que a matéria seja primeiramente apreciada pelo juízo de origem, sobretudo quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal:

“Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas.”

Assim, a alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, de modo a evitar eventual prosseguimento indevido da demanda perante juízo incompetente.

Portanto,
não conheço
da preliminar.

Mérito

Como se confere dos autos, o presente agravo de instrumento versa sobre decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, que deferiu a antecipação de tutela para fornecimento do medicamento
Ni
n
tedanibe
150mg
,
prescrito para tratamento
de doença grave
.

A
recorrente
sustenta que a decisão judicial impôs ônus ao Estado sem prévia análise técnica da CONITEC, que havia rejeitado a
incorporação do medicamento
, em flagrante violação aos parâmetros definidos nos Temas 106 e 1.234, do STF.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243), modulou os efeitos da tese firmada em repercussão geral quanto às regras de competênci
a e também e
stabeleceu que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS,
como no presente caso,
deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471),
que superou o tema
Tema
106, fixando
os seguintes requisitos cumulativos, com ônus probatório da parte autora:

“(
...
)

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja,
unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
(
...
)
”

III) os pressupostos previstos neste enunciado se aplicam a quaisquer pedidos de tratamentos de saúde não previstos em políticas públicas.”

Quanto ao requisito "a" (negativa administrativa):
a
documentação comprova a ausência do medicamento nas listas do SUS, estando tal requisito satisfeito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Quanto ao requisito "b" (fundamentação da CONITEC)
, de acordo com o parecer do
NATJus
, o medicamento não foi recomendado pela CONITEC e decisão fundamentada, não se visualizando ilegalidade no ato, segundo se confere:

“
Segundo os estudos avaliados pela CONITEC são baixas as evidências de eficácia da medicação;
Nintedanibe
foi estudado como tratamento
antifibrótico
para portadores de fibrose pulmonar idiopática num ensaio clínico, onde foi demonstrado a eficácia no retardamento da evolução da doença, medido na perda menor de função pulmonar comparado ao grupo que
tomou placebo, num estudo que durou 24
meses .
O artigo fala em diferença (estatística), mas não especifica se essa mudança reflete sobre a real qualidade de vida (capacidade de realizar exercício) e não teve diferença sobre a
mortalidade
.”

Quanto ao requisito "c" (impossibilidade de substituição):
o
relatório médico apresentado pela agravante demonstra de forma
sucinta que “
No momento não existe medicação equivalente/correspondente a esta medicação na rede SUS
”
(Id.
189450582)
)
.

Quanto ao requisito "e" (imprescindibilidade clínica):
o
laudo médico apresentado é detalhado e fundamentado, atestando
o quadro clínico do autor, como portador de fibrose pulmonar (CID T84) e que, devido à extensão do comprometimento pulmonar, necessita iniciar o tratamento contínuo da medicação.

Quanto ao requisito "f" (hipossuficiência):
a
agravante comprovou sua condição de beneficiária da justiça gratuita, evidenciando a incapacidade financeira para arcar com o custeio do medicamento
(Id. 189450581)
.

Do mesmo laudo médico mencionado acima se verifica que o
requisito "d" também não ficou demonstrado, pois
não
consta nos autos
evidências científicas robustas nos moldes exigidos pelo Supremo Tribunal Federal
acerca
da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
.

Conforme estabelecido na jurisprudência desta Corte, deteve o Supremo Tribunal Federal que, em tais casos, é imprescindível a apresentação de evidências científicas robustas, baseadas em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, demonstrando a
superioridade
do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no SUS.

Consoante o Enunciado 59 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: "
As demandas por procedimentos, medicamentos, próteses, órteses e materiais especiais, fora das listas oficiais, devem estar fundadas na Medicina Baseada em Evidências - MBE
".

No caso vertente, declarou a médica
apenas que, devido a extensão do comprometimento pulmonar o paciente necessita iniciar o tratamento com a medicação
antifibrótica
(
Nitindanibe
) para estabilização da doença
. Todavia,
a mera prescrição médica
, sem demonstração pormenorizada da inaplicabilidade das alternativas disponíveis no SUS para o caso concreto e sem apresentação de evidências científicas de alto nível, não atende aos rigorosos parâmetros da medicina baseada em evidências estabelecidos pelo STF.

Como bem observado pelo Enunciado 75 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ, "
o laudo médico que ateste a imprescindibilidade do medicamento postulado poderá ser infirmado através da apresentação de notas técnicas, pareceres ou outros documentos congêneres
".

A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS
(Id. 192825249)
, con
cluiu pela não recomendação
da medicação
, destacando que existem
medicamentos disponíveis no SUS
tais como
“
antitussígenos, morfina,
corticoterapia
,
oxigenoterapia
, todos paliativos, e transplante de pulmão
”
.

O documento técnico enfatiza que o medicamento foi avaliado pela CONITEC e não foi recomendado para incorporação ao SUS, bem como que não há evidências científicas robustas que justifiquem sua concessão judicial.

A consulta ao NATJUS, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça, constitui ferramenta essencial para subsidiar as decisões judiciais em demandas de saúde, proporcionando análise técnica isenta sobre a adequação, eficácia e disponibilidade de alternativas terapêuticas no SUS.

Com efeito, a execução imediata da decisão favorável
à
agravante implicaria dano grave e de difícil reparação ao agravado, caracterizado pela imposição de custe
io de medicamento de alto valor,
sem adequada demonstração da superioridade terapêutica baseada em evidências científicas de alto nível.

O fornecimento indiscriminado de medicamentos não padronizados, sem rigorosa análise técnica que atenda aos parâmetros do Tema 1234 do STF, pode comprometer a sustentabilidade do SUS e prejudicar o atendimento de outros pacientes, além de violar o planejamento orçamentário do ente público.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido firme em exigir o cumprimento rigoroso dos requisitos estabelecidos no Tema 1234 do STF:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese o direito à saúde seja assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença dos requisitos sedimentados pelo Tema 106 do ST
J
". (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1013482-15.2023.8.11.0000, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 15.2.2024)

Embora
se
reconheça a gravidade da condição clínica
da parte agravada
e a necessidade de tratamento adequado para sua
patologia
, verifica-se que o pleito
em juízo de primeiro grau não
preenche integralmente os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral.

Especificamente, resta ausente a demonstração robusta de evidência científica de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) qu
e comprovem a superioridade do
Nintedanibe
em relação às alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS pa
ra o caso concreto da agravante.

A mera referência
prescrição médica e menção à ausência de substituto da rede pública
, sem a devida fundamentação técnica nos moldes exigidos pela medicina baseada em evidências, não autoriza o deferimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, sob pena de comprometimento da sustentabilidade do sistema público de saúde.

A decisão agravada
fere
as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e com a orientação técnica do NATJUS,
impondo sua
reforma.

Fica prejudicada a análise do agravo interno.

Pelo exposto,
não conheço a preliminar e

DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para cassar a decisão agravada
, afastando a obrigação de fornecimento de medicamento não
aprovado pela CONITEC e não
incorporado no SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025